Tribunal: TJDFT
Processo: 0012959-74.2004.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Distrito Federal, embora não seja parte no processo de inventário e partilha, tem legitimidade para interpor recurso na condição de terceiro prejudicado (artigo 996 do CPC).
2. O prazo recursal para o Distrito Federal, nos termos do artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, começa a fluir na data em que intimado pessoalmente da sentença.
3. Segundo o Tema 1.074 do STJ, “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
4. Considerando que a r. sentença não exigiu a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, remetendo tal exigência para momento posterior, junto ao fisco, deve ser reformada a r. sentença, a fim de que seja comprovada a regularidade fiscal do imóvel, especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição da homologação da partilha ou da adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.
5. Em novo julgamento, Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.